Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REJULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. AUSENTE. VALOR DA CAUSA. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de reexame de apelação cível em decorrência do provimento de Recurso Especial interposto pelo requerido, no qual restou determinado pelo STJ que “os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que se fixem os honorários advocatícios observando as faixas legais descritas nos §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, 8o e 11o, do art. 85, do CPC/2015”.

2. No caso, embora o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível tenha reajustado, de ofício, os honorários de sucumbência e fixados por equidade em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, já computada a majoração prevista pelo art. 85, §11o, do CPC, necessário readequar o julgado, nos termos do provimento do Recurso Especial interposto pela parte.

3. Desta feita, conforme tese definida em sede de recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076/STJ), no arbitramento de honorários é obrigatória a “observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC” a serem “calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 3.1. Ademais, sendo sucumbente a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser calculados nos percentuais do art. 85, §3o, incisos I a V, do CPC.

4. Assim, os honorários a serem suportados pelo Distrito Federal, sucumbente na lide, devem ser fixados em 8% sobre o valor da causa (R$ 714.364,91), nos termos inciso II do §3o do art. 85 do CPC.

5. Apelação improvida.